Tribunal: TJDFT
Processo: 0711354-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711354-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA ANGELICA DE SOUSA TAVARES AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, BANCO ORIGINAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO À agravante-autora para dizer, em 5 dias, se persiste o seu interesse recursal, observado que o MM. Juiz proferiu r. sentença no processo originário. Brasília - DF, 6 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora